Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720275-27.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA APELADO: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PATRÍCIA TEIXEIRA OLIVEIRA contra a sentença (ID 62841575) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos dos embargos de terceiro no 0720275-27.2023.8.07.0009, ajuizados pela apelante em desfavor de FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que buscava a embargante a desconstituição da constrição efetivada em veículo (FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, ano/modelo 2014/2014, placa PAZ7618, CHASSI 9bfzf54pe8086357, Renavam 01009008479) oriunda dos autos da execução no 0707607-97.2018.8.07.0009. Foi a embargante condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade tais verbas em razão da gratuidade de justiça a ela deferida. Opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 62841588), o recurso não foi conhecido em razão de intempestividade (ID 62841598). Anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração pelo Juiz de primeiro grau, foi interposta a apelação cível pela autora contra a sentença (ID 62841591), na qual pede, em síntese, a sua reforma, ao argumento de que é indevida a constrição efetivada sobre o veículo objeto de litígio, aduzindo que é dele adquirente terceira de boa-fé. Nas contrarrazões (ID 62841601), a apelada propugna o não conhecimento do recurso interposto, tendo em vista a ofensa aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, o desprovimento. É a síntese do necessário. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento da apelação cível interposta, que foram suscitadas nas contrarrazões da apelada. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora